Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-70.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800841-70.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ZENO SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado;
(ii) é cabível a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovação da contratação nem da autenticidade da assinatura do autor no suposto contrato bancário.
4. Ausência de prova do repasse dos valores à conta de titularidade do recorrido.
5. Dano moral configurado pela afetação do orçamento do consumidor, especialmente por se tratar de verba alimentar.
6. Restituição dos valores descontados de forma simples até 31/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme modulação fixada pelo STJ (ERESP 1.413.542/RS).
7. Alteração, de ofício, da forma de incidência dos consectários legais.

8. Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

9. No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido. Modificação, de ofício, da forma de incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento: 1. É responsabilidade da instituição financeira comprovar a validade de contrato bancário impugnado por suposta fraude. 2. A ausência de prova da contratação e da disponibilização dos valores implica responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. 3. A restituição dos valores descontados segue a modulação fixada pelo STJ no ERESP 1.413.542/RS. 4. É cabível a indenização por danos morais em razão do impacto financeiro causado ao consumidor por descontos indevidos em benefício previdenciário.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884, 885 e 406, §1º; CPC, art. 373, II.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA; Súmulas nº 43, 54 e 362/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800841-70.2020.8.14.0009

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO/APELADO/APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VONTORANTIM S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24854462, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo agravante e deu provimento ao recurso interposto pelo autor, restando a ementa assim redigida:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Zeno Silva Monteiro contra o Banco Votorantim S.A., sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

Sentença de primeiro grau declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados em dobro e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ambas as partes apelaram: o autor requereu indenização por danos morais e a modificação do termo inicial da correção monetária; o réu alegou prescrição, regularidade da contratação e inércia do autor na devolução dos valores, pleiteando a reforma integral da sentença.

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição para a ação de repetição de indébito em contratos bancários não reconhecidos pelo consumidor; (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira diante da inexistência de comprovação da regularidade da contratação; (iii) estabelecer a necessidade e o valor da indenização por danos morais.

O prazo prescricional para ação de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, contando-se a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.

A instituição financeira, ao não comprovar a regularidade da contratação e ao não apresentar prova pericial da autenticidade da assinatura do autor, não se desincumbiu do ônus probatório, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC) decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a existência de culpa na ocorrência da fraude.

O dano moral decorre da perda da tranquilidade do consumidor e da restrição indevida de sua verba alimentar, configurando lesão extrapatrimonial relevante.

O quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

A repetição do indébito deve ser corrigida pela Taxa Selic, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, totalizando 12% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso do Banco Votorantim S.A. desprovido. Recurso de Zeno Silva Monteiro provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a ação de repetição de indébito em contratos bancários não reconhecidos pelo consumidor inicia-se na data do último desconto indevido.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A ausência de prova da regularidade da contratação impõe a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente.

O dano moral é presumido quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, considerando sua natureza alimentar.

A repetição do indébito deve ser corrigida pela Taxa Selic desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; 42, parágrafo único. CPC, arts. 85, § 11; 371. CC, arts. 876, 884 e 885. Súmula 54 e Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26/08/2019; STJ, REsp 1497574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/10/2023; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0038090-46.2015.8.14.0015, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 12/04/2021.

Irresignado, a parte BANCO VOTORANTIM S.A., interpôs o presente recurso (Id. 25384916), visando a reforma do
decisum
; e arguindo, em síntese, a validade do contrato firmado com o autor, no valor de R$1.296,35 (mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), mediante desconto em seu benefício previdenciário, assim como disponibilização do valor por meio de TED em conta de sua titularidade.

Expôs se tratar, em realidade, de refinanciamento de contrato já existente, formalizado em 2013, onde foi quitado pelo autor e recebido saldo remanescente via TED.

Apontou a ausência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar, postou que agiu no exercício regular de seu direito, ante a devida contratação, pugnando, ainda, pela redução do quantum indenizatório.

Defendeu também a ausência dos requisitos necessários para aplicação do art. 42, do CDC, para restituição em dobro dos valores, requerendo sua exclusão.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob Id. 25535309, onde o autor requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, verifico que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, ante a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura do autor, ônus esse que se impunha com ainda maior rigor diante da impugnação específica da assinatura aposta no contrato de financiamento.

Anoto ainda que, conquanto o banco junte imagem da suposta operação financeira – de TED com o suposto valor remanescente do refinanciamento –, não logrou êxito em demonstrar de forma robusta e cabal a autenticidade da transação, tampouco a regularidade da destinação do valor ao autor. Trata-se, pois, de mera imagem inserida na peça contestatória e nas recursais,
onde não se verifica, inequivocadamente, a autenticação bancária apta a demonstrar que a quantia foi efetivamente creditada em conta de titularidade do recorrido e ainda que, de fato, tratava-se de saldo remanescente do contrato de refinanciamento.

Reitero, inclusive, julgados citados no
decisum:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO EM APOSENTADORIA COM BASE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE POR MEIO DELA SERIAM PROVADOS. ÔNUS DE DEMONSTRAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUE RECAI SOBRE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 420, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E CONSEQUENTE DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00308726220158160030 PR 0030872-62.2015.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 04/10/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2018).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DE FATO FORAM DESCONTADOS OS VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRAÍDO.
O BANCO APELANTE NÃO CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE CABIA, QUAL SEJA O DE DEMONSTRAR QUE EFETIVAMENTE OS EMPRÉSTIMOS FORAM CONTRAÍDOS POR QUEM DE DIREITO. A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO BANCO APELANTE, ALÉM DE ESTAREM QUASE ILEGÍVEIS, CONFORME SALIENTADO EM SENTENÇA, POSSUI UMA ASSINATURA QUE DEVERIA TER PASSADO PELO EXAME TÉCNICO, O QUAL DEVERIA TER SIDO REQUERIDO PELO BANCO, O QUAL SE MANTEVE SILENTE. O MAGISTRADO DE PISO E NEM MESMO ESTA RELATORA POSSUEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, MOTIVO PELO QUAL ERA ÔNUS DO APELANTE PROCEDER TAL PERÍCIA, A FIM DE ATESTAR A VERACIDADE E AUTENTICIDADE DE SUA PROVA. PORTANTO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CONTRATAÇÃO.
DEVERIA O BANCO TER COMPROVADO, AINDA, O EFETIVO DEPÓSITO DO VALOR POR MEIO DE EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA DA APELADA E NÃO ATRAVÉS DE MERO TED, QUE NÃO COMPROVA A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. ASSIM, A TESE TRAZIDA PELO APELANTE DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RESTA MACULADA, POR NÃO ESTAR DEMONSTRADA, SEQUER, A EXISTÊNCIA DE UM SUPOSTO PACTO CELEBRADO. RESSALTE-SE QUE A CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO, FATO ESTE, QUE PARECE SER O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO, NÃO ISENTA A RÉ DE RESPONSABILIDADE, EIS QUE TAL FRAUDE É BASTANTE COMUM, SENDO QUE ESTA CIRCUNSTÂNCIA APENAS INFLUENCIA NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, JÁ QUE O FORNECEDOR NÃO PODE ATRIBUIR A FALHA DA SEGURANÇA DO SERVIÇO QUE PRESTA AO CONSUMIDOR. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DA APELANTE, TRATANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. PORTANTO, DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, NA FORMA SIMPLES, COMO ENTENDEU O JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (3234623, 3234623, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, Publicado em 23/06/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I – Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo., na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, II – Com efeito, a simples cópia do contrato de empréstimo, onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que a autora/apelada alega não ter contraído o empréstimo, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta da autora, o que também não fez. III- Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação. IV – Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente. V – Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional. Também, mostra-se razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto. VI – Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.” (3197508, 3197508, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 15/06/2020).

“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES – AUTORA QUE ALEGA FALSIDADE IDEOLÓGICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CULPA DO RÉU – APELAÇÃO DO RÉU -
Diante da verossimilhança das alegações constantes da petição inicial, caberia à parte ré demonstrar a legitimidade do contrato impugnado, ônus do qual não se desincumbiu - No caso dos autos, a responsabilidade da parte ré decorre do risco da própria atividade, risco consagrado também pela doutrina para assegurar a reparação de prejuízos que possa causar aos usuários dos serviços dela
- Dano moral – Falha na prestação de serviço pela parte ré e que em decorrência houve lesão à honra subjetiva da parte autora - Indenização devida – Sentença mantida - Dano moral - Pretensão do réu de redução do valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por dano moral – Quantum indenizatório fixado que se mostra excessivo, exorbitando o bom senso e a razoabilidade - Redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 – Sentença reformada - Juros moratórios – Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ - Alteração de ofício. – Correção monetária – Sentença que determinou a restituição dos valores com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação – Correção que deve incidir a partir de cada desconto indevido na conta corrente da autora – Sentença alterada de ofício nessa parte. Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJ-SP - AC: 10024732320198260568 SP 1002473-23.2019.8.26.0568, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 20/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2020).

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, o Código Civil preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito outro julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, consignei que, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9),
as cobranças realizadas antes da modulação devem ser ressarcidas ao autor de forma simples
. De outro modo,
as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro,
já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados, não há o que se falar em exclusão destes, devendo, em realidade, serem devolvidos ao autor, todavia, consoante a modulação de efeitos do STJ citada acima.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que o consumidor teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Assim ocorrendo o dano moral, eis que é latente que o autor teve a perda da tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado pelos abatimentos sofridos em seu benefício previdenciário com origem em contrato que não firmou, transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

[...]

Desse modo, entendo como devida a indenização por danos morais.

No que diz respeito ao quantum indenizatório deve se observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Destaco novamente que o valor arbitrado na decisão, a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Todavia, de ofício, realizo a seguinte modificação nos consectários legais, devendo incidir da seguinte forma:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Assim, mantem-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
modificando, de ofício, apenas a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025